Tribunal: STF
Processo: HC 113888
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL: IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ANÁLISE DOS NOVOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. Habeas Corpus n. 184.075 prejudicado no Superior Tribunal de Justiça, por perda superveniente de objeto. Indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 91.456/2010, impetrado em segunda instância, ato apontado como coator no Superior Tribunal de Justiça, substituído com o julgamento do mérito dessa impetração pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    2. Com o prejuízo do Habeas Corpus n. 184.075 impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa dos Pacientes poderá eventualmente insurgir-se contra os novos fundamentos apresentados no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 91.456/2010 pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    3. Ordem concedida de ofício para reformar o julgado objeto desta impetração e reconhecer o prejuízo do Habeas Corpus n. 184.075, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, devido ao julgamento superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 91.456/2010 pela Segunda Turma do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.